Tribunal: STF
Processo: ADI 6591
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DA BAHIA 6.677/94. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. NORMA QUE IMPEDE A APOSENTADORIA E A EXONERAÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR QUE RESPONDE A PROCESSO DISCIPLINAR. CONSTITUCIONALIDADE, SALVO EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR. INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. A Administração não dispõe de discricionariedade para deixar de aplicar as penalidades disciplinares quando a hipótese fática se amolda ao tipo legal nem para estender desproporcionalmente o prazo de conclusão do processo administrativo.



    2. Além da penalidade de demissão, a Administração pode também reconhecer, pelo prazo de cinco anos, a incompatibilidade para nova investidura em cargo público.



    3. A possibilidade de cumulação de sanções e a vinculação da Administração indicam que é constitucional a previsão legal que impede a exoneração a pedido e a aposentadoria voluntária de servidor que responde a processo disciplinar. Precedente.



    4. Em caso de inobservância de prazo razoável para a conclusão de processo administrativo disciplinar, não há falar em ilegalidade na concessão de aposentadoria ao servidor investigado. Precedentes do STJ.



    5. Ação direta parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 240 da Lei Estadual 6.677, de 26.09.1994, a fim de assentar que, em caso de inobservância de prazo razoável para a conclusão de processo administrativo disciplinar, ser possível a concessão de aposentadoria a servidor investigado.